Tribunal: TCU
Processo: 000.080/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, tendo como responsáveis o Sr. João Eudes Machado Tenório (ex-prefeito de Pesqueira/PE) e a Construtora Vieira Ltda., decorrente da não aceitação da etapa de obra concluída no âmbito do Convênio 1426/2004 (peça 8), firmado entre a Funasa e município de Pesqueira/PE, no valor total de R$ 87.770,00, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco, tendo como responsáveis o Sr. João Eudes Machado Tenório (ex-prefeito de Pesqueira/PE) e a Construtora Vieira Ltda., decorrente da não aceitação da etapa de obra concluída no âmbito do Convênio 1426/2004 (peça 8) , firmado entre a Funasa e município de Pesqueira/PE, no valor total de R$ 87.770,00, cujo objeto era a execução de "sistema de esgotamento sanitário"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta Deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco.